Tribunal: TJMT
Processo: 1046001-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046001-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ARAGUAYA SEMENTES FORRAGEIRAS LTDA - CNPJ: 36.888.451/0001-54 (AGRAVANTE), S&S SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 49.352.886/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ARAGUAYA SEMENTES FORRAGEIRAS LTDA
.

AGRAVADO:
S&S SERVICOS DE DIVULGA
ÇÃ
O PROPAGANDA E MARKETING LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:
1030195-85.2025.8.11.0003

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
.
PEDIDO LIMINAR PARA SUSPE
NDER COBRANÇAS E OBSTAR NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES
.
ALEGADA CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INDUÇÃO A ERRO E PREPOSTO QUE NÃO TERIA PODERES PARA CONTRATAR OS SERVIÇOS.
EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM CLÁUSULAS EXPRESSAS DE ONEROSIDADE E ASSINATURAS
DA EMPRESA E DO PREPOSTO.

TEORIA DA APARÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM CONTRADIÇÃO COM AS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
N
ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
.
DECISÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição do indébito, na qual se buscava suspender cobranças e obstar negativação, sob alegação de contratação viciada (erro) e ausência de poderes do preposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a
probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pressupõe, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito não se evidenciou em cognição sumária, porque a controvérsia gira em torno da validade da contratação e do contexto em que teria ocorrido a adesão, havendo, de um lado, narrativa de indução a erro e ausência de poderes do preposto, e, de outro, instrumento contratual juntado com indicação de contratação onerosa e assinaturas
tanto do preposto quando da própria agravante
, circunstância que enfraquece, por ora, a plausibilidade da versão de inexistência de contratação válida e recomenda o aguardo do contraditório.

4.
Ademais, ressaltou-se
, nessa fase de cognição sumária, a teoria da aparência
, para assentar que limitações internas de alçada, não ostensivas a terceiros, não bastam, por si, para desconstituir o negócio em sede de urgência, sobretudo à luz do art. 1.178 do Código Civil, que atribui ao preponente responsabilidade por atos de prepostos no estabelecimento, recomendando exame mais detido na origem.

5. Outrossim, e
mbora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova na origem, consignou-se que ela não dispensa a presença de mínima verossimilhança e de suporte probatório inicial, especialmente quando os próprios documentos
anexados
pelo consumidor entram em contradição com suas alegações, o que, no caso, reforça a necessidade de instrução e impede a antecipação dos efeitos pretendidos nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Teses de julgamento:

a)
“
É incabível, em tutela de urgência, suspender cobranças e impedir negativação com fundamento em vício de consentimento e/ou ausência de poderes do preposto quando inexistir prova pré-constituída mínima apta a evidenciar a probabilidade do direito.
”

b) “
A
inversão do ônus da prova não afasta a exigência de verossimilhança
mínima, sobretudo quando a documentação apresentada pelo
autor
contradiz as
suas
próprias alegações.
”

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 113, 187
,
422
e 1.178.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1012116-46 .2022.8.26.0003 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/11/2023
;
TJMT, AI 1016860-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025
;
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10156878320228260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 24/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto por

ARAGUAYA SEMENTES FORRAGEIRAS LTDA
.
,

contra decisão proferida (ID.
215253543
– autos de origem PJE Nº
1030195-85.2025.8.11.0003
) pelo Juízo da
4
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT que
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Liminar
movida
em desfavor de
S&S SERVICOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA
.
(
MOR CONECT
)
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender as cobranças dos débitos e
determinar a abstenção de
negativação da agravante
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-sede Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito
c/c Liminar
proposta porAPARECIDO DURAN FERREIRA - EPPem face deS&S SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA, todos qualificados nos autos.

Pretende, em síntese, o reconhecimento da inexistência de contratação com a parte demandada.

Diante do exposto, pugnou em caráter liminar para que a ré cesse os descontos de valores supostamente contratados, e a abstenção de negativação, sob pena de multa diária
.

Com a inicial, juntou os documentos.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC
.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida
.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais, conforme se observa da narrativa inicial, observa-se a inexistência do requisito da urgência.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO (...)Ainda que relevante a fundamentação da agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório para a aferição do quanto eventualmente é devido e do quanto é cobrado de forma ilegal, sendo impossível a suspensão dos efeitos do contrato em andamento.(TJ-MT –
N.U 1009694-66.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 05/11/2018) (negrito nosso)

Com essas considerações,INDEFIROo pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC
, na medida em que, como se sabe,as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Leia-se o Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a requerida responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim,
inverto o ônus da provaem face da hipossuficiência do consumidor, e, não obstante suas alegações, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de vela pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no art. 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada visa a redução do tempo de tramitação dos processos, de modo a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, sem causar qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, uma vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes, se manifestado interesse.

Cite-se a parte demandada para contestar a ação, no prazo legal, cientificando que a ausência de defesa implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após, intime-se a parte autora para impugnar à contestação, e voltem-me conclusos.

[...]
[grifo nosso
]

Em sua minuta recursal (ID.
336951370
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Probabilidade do direito e
periculum in mora

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
337818884
.

A agravada não foi intimada, pois ainda não citada nos autos de origem, conforme certidão de ID.

337826395
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.º
45222625)
, e preparo isento, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da certidão de ID.
337113360
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ARAGUAYA SEMENTES FORRAGEIRAS LTDA.

AGRAVADO:
S&S SERVICOS DE DIVULGA
ÇÃ
O PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

AUTOS DE ORIGEM:
1030195-85.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT que
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Liminar
movida em desfavor de
S&S SERVICOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (
MOR CONECT
),
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender as cobranças dos débitos e determinar a abstenção de negativação da agravante
.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, embora a tutela de urgência dependa da probabilidade do direito e do perigo de dano/risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não vislumbrou, nesta fase de cognição sumária, elementos suficientes para a medida, porquanto a pretensão inicial se apresentaria “nebulosa”, sendo temerária a suspensão imediata das cobranças e a imposição de abstenção de negativação sem a prévia formação do contraditório.

Assentou, ainda, que a parte autora não demonstrou concretamente o perigo de dano caso a tutela não fosse deferida de plano, destacando a ausência do requisito da urgência e a inexistência de indícios de que a requerida não possua patrimônio para suportar eventual condenação à restituição de valores, reputando
descabida, por ora, a medida antecipatória.

Por essas razões, concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais, especialmente pela ausência de perigo de dano, e indeferiu a antecipação de tutela.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Probabilidade do direito e
periculum in mora

A agravante
sustenta
que, e
m 08/07/2025, um
dos seus empregados
teria recebido ligação da agravada (“MOR CONECT”), informando tratar-se de “atualização cadastral” gratuita no Google, em “parceria com a operadora Oi”.

Confiando na suposta gratuidade,
alega que
esse funcionário teria assinado documento enviado pela agravada.

Posteriormente, a agravante afirma ter constatado que não era atualização gratuita, mas um contrato oneroso de prestação de serviços
de
anúncios, com valores e mensalidades.

Sustenta que
o seu empregado
não
de
tinha poderes para representar a empresa
ou
assumir obrigações e
que
ele teria sido induzido a erro.

Afirma que apenas o sócio administrador teria tais poderes e que jamais autorizou a contratação.

Narra tentativa de solução administrativa
, mas que em resposta recebeu no
tificação extrajudicial com ameaça de negativação, cobrança de boletos, protesto e inscrição em órgãos de proteção ao crédito
.

Assevera que
registrou
boletim de ocorrência e

reclamação no “Reclame Aqui”.

Alega que a agravada repetiria o mesmo “modus operandi” em dezenas de processos, e que isso comprovaria que a agravante não seria “vítima isolada”.

Sustenta que os “precedentes” e documentos acostados reforçariam a verossimilhança das alegações e a conduta desleal
e
maliciosa da agravada.

Menciona
dezenas de outros processos
que demonstrariam
práticas fraudulentas idênticas
perpetradas pela agravada
e afirma ter juntado
prints
e sentenças (
IDs
214324230, 214324238 e 214324240)
, nos autos de origem,
para demonstrar
o padrão de conduta da recorrida
.

Afirma que
firmando que a decisão
objurgada
desconsiderou os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), e que a fundamentação da decisão não se alinharia à “realidade fática e jurídica” descrita e documentada na exordial.

Ressalta que
a agravada teria omitido informações cruciais sobre a natureza onerosa do serviço, apresentando a abordagem como “atualização cadastral gratuita”.

Sustenta que isso violaria boa-fé objetiva e transparência, e afastaria a conclusão do juízo de que o direito seria “nebuloso”.

Enquadra o caso como erro substancial (vício do consentimento), invocando o art. 138 do Código Civil.

Delimita o “erro” como incidente sobre:

a natureza do negócio (gratuito x oneroso)
;
e

a qualificação do serviço (“atualização” x “serviço contratado”).

Cita
o art. 166, V, do Código Civil
e argumenta
que haveria nulidade
por ter sido
preterida solenidade essencial à validade, e que a “celebração” sem legitimidade do signatário macularia a validade do ato.

S
ustenta ser “inquestionável” a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que mesmo entre pessoas jurídicas há relação de consumo quando presente vulnerabilidade técnica
/
econômica/jurídica.

Alega que a agravante seria destinatária final do serviço (anúncio no Google).

Pede/defende a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, argumentando hipossuficiência técnica perante a “expertise” da agravada.

Outrossim, a
firma que o juízo incorreu em equívoco ao dizer que a agravante não demonstrou perigo de dano/urgência,
pois
tal leitura ignoraria consequências diretas e iminentes da manutenção das cobranças e, sobretudo, da ameaça de negativação
realizada pela agravada.

Alega que atua no mercado do agronegócio, com relações com grandes players, e que eventual negativação em Serasa/SCPC geraria:

prejuízos graves à reputação comercial
; e

comprometimento da continuidade das atividades empresariais.

Ademais, r
efuta a ideia de que bastaria a eventual capacidade patrimonial da agravada para restituir valores ao final.

Sustenta que o perigo é o dano imediato e irreparável à reputação e às operações, e que tal dano não é meramente indenizável em dinheiro, pois afetaria a própria viabilidade da empresa.

Assim, pede a reforma da decisão obju
rgada para obter a suspensão das cobranças e obstar negativação até o julgamento final do processo de origem.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
verifica-se que o juízo de origem já deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, porém, entendeu que
inexistia verossimilhança ou urgência quanto às alegações da empresa agravante.

Como é cediço,
a
alegação de nulidade contratual fundada em vício de consentimento, sob o argumento de que
o preposto da agravante
teria sido induzid
o a erro
por suposta omissão quanto à natureza do negócio jurídico durante ligação telefônica, não pode ser apreciada de forma imediata, por se tratar de controvérsia
que envolve circunstâncias fáticas dependentes de comprovação.

Nos termos dos
arts
. 138 a 155 do Código Civil
, o reconhecimento de erro ou dolo exige a demonstração de que a manifestação de vontade foi influenciada por circunstâncias concretas capazes de comprometer a formação válida do consentimento.

Tal verificação não decorre automaticamente do conteúdo do contrato posteriormente formalizado, mas demanda a análise do contexto em que a contratação se deu, incluindo a forma de abordagem, as informações efetivamente prestadas, o conteúdo da comunicação e a compreensão do contratante no momento da celebração do ajuste.

Em exame mais minucioso quanto à documentação comprobatória juntada pela agravante,
verifica-se que
a
autora, ora recorrente,

anexou aos autos declaração assinada pelo preposto
que teria recebido a ligação
, na qual declara que
teria
sido
enganado
pela agravada
, conforme ID.
214324229
(autos de origem)
.

Todavia,

a agravante também juntou aos autos cópia do contrato
(ID. 214324228, autos de origem)
firmado com
a recorrida,
no qual consta não só a
assinatura da
empresa agravada
, mas também
outras
duas
assinaturas, quais sejam, uma
de próprio punho pelo mesmo preposto
da recorrente e outra

digital da própria recorrente
, o que
destoa da alegação de que o funcionário não detinha poderes para contratações
o que foi induzido
ao
erro
,
pois:

o empregado
con
tava com
acesso à
assinatura digital da empresa
e
assinou como “
analista financeiro
”
; e

n
o referido contrato
escrito
,

as cláusulas expressamente
denotam que
que se trata de contratação onerosa para serviços de
publicitários
.

Por outro lado,
verifica-se que não há indicação, no aludido contrato, do valor das parcelas
mensais pactuadas, o que poderia configurar abusividad
e do contrato
.

Porém, em decorrência das circunstâncias
acima,
que destoam da afirmação da agravante de que o preposto não detinha poderes para contratação e
que, além disso, teria sido induzido a erro
, faz-se necessária
a efetivação do contraditório para se averiguar a verossimilhança das alegações da agravante
, uma vez que
a recorrente não está discutindo, em sua causa de pedir
da exordial
, a abusividade das cláusulas contratuais
.

Assim, n
essa linha, cumpre assinalar que, além de o alegado vício de consentimento demandar dilação probatória
e contraditório
,
a própria dinâmica da contratação e a atuação do preposto
reclamam exame mais detido à luz da disciplina civilista sobre representação/atuação em nome de outrem.

Isso porque, no plano do Direito Privado, a
boa-fé objetiva
e a tutela da confiança (
arts
.
113
,
187
e
422
do Código Civil) impedem, em regra, que a parte se valha de
limitações internas
de alçada — não ostensivas ao mercado —
para a
posteriori
, desconstituir negócio celebrado em contexto que revele
aparência legítima de poderes
.

E, ainda mais especificamente, o
art. 1.178 do Código Civil
dispõe que o preponente responde pelos atos praticados por quaisquer prepostos
no seu estabelecimento
e
relativos à atividade da empresa
, ainda que não autorizados por escrito, reservando-se ao parágrafo único a exigência de poderes por escrito apenas para
atos praticados

fora do estabelecimento
, o que a doutrina nomeia de
Teoria da Aparência
.

Assim, a alegação de “ausência de poderes” do empregado, isoladamente, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para infirmar a higidez do ajuste, sobretudo quando os autos indicam que o próprio preposto se identificou como “analista financeiro” e, ao menos em tese, utilizou mecanismos de assinatura/validação atribuídos à pessoa jurídica, circunstâncias que, de um lado, podem enfraquecer a narrativa de total desconhecimento e, de outro, podem suscitar discussão sobre governança interna, gestão de acessos e eventual aparência de representação perante terceiros — temas que exigem prova e contraditório.

Com efeito, a tutela de urgência pressupõe
, como requisitos
cumulativos
e não alternativos, q

probabilidade do direito
e
o

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art.
300
do CPC), e, no caso,
a probabilidade mostra-se

ainda oscilante
, pois os elementos colacionados apontam, concomitantemente, para
versão de
engodo
na abordagem e para a existência de contratação formal com assinaturas e menção expressa à onerosidade do serviço.

Diante desse panorama,
mostra-se prudente
manter, por ora, a decisão que indeferiu a tutela antecipada, sem prejuízo de que, no primeiro grau, com a instrução mínima
e o contraditório efetivo
, possa o Juízo
a quo

reavaliar a urgência e a plausibilidade do direito, a fim de se alcançar solução compatível com o contraditório substancial e a segurança jurídica.

Nesse sentido
, cita-se
:

Ação declaratória de nulidade contratual com pedido cumulado de indenização por danos morais.
Prestação de serviço de publicidade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão fundada na assertiva de que ré adota práticas comerciais abusivas. Negócio jurídico, contudo, não eivado de qualquer nulidade. Contrato assinado por quem se identificou como gerente e lançou sua assinatura e número de documento. Artigos 1.175 e 1 .178 do Código Civil. Teoria da aparência
. Serviços, ademais, que foram prestados. Autora que pagou parcelas do contrato, o que tornava inverossímil a alegação de que houve vício de consentimento na assinatura do
contrato.
Documento que indicava de forma clara a natureza do serviço e sua periodicidade. Ação improcedente. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012116-46 .2022.8.26.0003 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELAPROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

COAÇÃO E ESTADO DE PERIGO. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA FERREIRA CARDOSO e RUI DA SILVA contra decisão que indeferiututelade urgência, nos autos daTutelaCautelar de Urgência antecedente nº 1001359-94.2024.8.11.0017, ajuizada em face de LUIS FERNANDO SILVA LOBO.

Os agravantes alegam terem firmado contrato de compra e venda rural no valor de R$ 1.000.000,00, seguido, sob coação, de termo de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária sobre três fazendas. Requerem asuspensãodos efeitos do referido termo, alegandovíciodevontadee risco iminente de perda dos imóveis. O juízo de origem indeferiu a liminar, e o agravado não foi localizado para intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos
legais para a concessão datutelaprovisória de urgência antecipada, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão detutelade urgência antecipada exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

O único documento apresentado para comprovar a alegada coação é um Boletim de Ocorrência, que constitui narrativa unilateral e não possui, por si só, forçaprobatóriasuficiente para justificar medida antecipatória.

O termo de confissão de dívida com alienação fiduciária foi lavrado em cartório, o que confere presunção de validade ao ato jurídico, somente
afastável
mediante prova robusta, inexistente nos autos.

Não há indícios concretos de que o agravado esteja promovendo a execução do título ou tenha inscrito a garantia nas matrículas dos imóveis, o que afasta o perigo de dano iminente.

A verificação de coação ou estado de perigo, nos termos dos
arts
. 151 e 156 do CC, exigedilaçãoprobatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio datutelade urgência.

Conceder atutelapleiteada sem lastroprobatóriosuficiente comprometeria a segurança jurídica e violaria a estabilidade dos atos notariais formalmente celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples existência de Boletim de Ocorrência não é suficiente para demonstrar coação e justificar a concessão detutelade urgência.

A presunção de validade dos atos lavrados em cartório só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

A ausência de perigo de dano concreto e atual impede a concessão detutelaprovisória de urgência antecipada.

A análise de vícios de consentimento demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 151 e 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJGO, AI nº 5147848-11.2024.8.09.0139, Rel. Des. José Ricardo Machado, 8ª Câmara Cível.

(
TJMT, AI
1016860-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025)
[grifo nosso]

Assevera-se que
a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de mínima verossimilhança das alegações do autor
,
especialmente quando as próprias provas documentais juntadas pelo requerente entram em contradição com suas afirmações
.

Nesse sentido, cita-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência em ação indenizatória, alegando fraude em sua conta e falha na prestação de serviço da parte ré. A recorrente defende a inversão do ônus da prova, argumentando que cabe à ré demonstrar que não houve invasão à sua conta e que a própria empresa reconheceu a ocorrência de fraude, pleiteando, assim, a procedência dos pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se há verossimilhança nas alegações da autora para justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (
ii
) Verificar se houve falha na prestação de serviços pela parte ré, configurando o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, só deve ocorrer quando, a critério do juízo, for verossímil a alegação ou demonstrada a hipossuficiência do consumidor. No caso, a verossimilhança das alegações não está presente, pois a autora não apresentou prova mínima
que indique a invasão de sua conta ou qualquer alteração de dados pessoais. 4. A mera apresentação de boletim de ocorrência e registros de transações canceladas não constitui prova suficiente para demonstrar a ocorrência de fraude ou falha na prestação de serviços pela ré, sendo necessário um substrato probatório mais robusto. 5. A sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação por falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, aplica-se corretamente ao caso, já que não foram produzidas provas que corroborassem as alegações iniciais de invasão de conta ou falha na prestação de serviço. 6. A relação de consumo existente entre as partes não induz à inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de elementos mínimos que justifiquem tal medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo insuficiente o simples relato dos fatos desacompanhado de provas mínimas que corroborem as alegações. 2. A ausência de provas concretas quanto à fraude e à falha na prestação de serviços impede o acolhimento do pedido
indenizatório .
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95,
arts
.
46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 741.393/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05 .08.2008,
DJe
22.08.2008; STJ, REsp 1060515/DF,
Rel
.
Min.
Honildo
Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, julgado em 04.05.2010,
DJe
24 .05.2010.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10156878320228260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 24/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter inalterada a decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem majoração d
os honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na decisão de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026